Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO. DISSABOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 13, II, da Lei no 9.656/1998 é expresso ao vedar “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; (...)”.
3. Ao regulamentar referido dispositivo, a Agência Nacional de Saúde – ANS, fixou orientação por meio da Súmula Normativa no 28/2015 no seguinte sentido: “[...] 1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considerasse que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações: 1.1 a identificação da operadora de plano de assistência à saúde, contendo nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 1.2 a identificação do consumidor; 1.3 a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado; 1.4 o valor exato e atualizado do débito; 1.5 o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação; 1.6 a forma e prazo para regularização da situação do consumidor, indicando meio de contato para o esclarecimento de dúvidas; e 1.7 a rescisão ou suspensão unilateral do contrato em caso de não regularização da situação do consumidor. [...]”
4. A constituição em mora da parte autora, nos moldes definidos pela Lei e pela Agência Reguladora, foi realizada em prazo muito além do quinquagésimo dia de inadimplência.
5. Conforme se infere do documento apresentado na peça de contestação (ID 20640927 - Pág. 21), datado de 06/11/2019, a parte autora apresentava duas faturas vencidas e não pagas, com vencimento em 10/09/2019 e 21/10/2019, respectivamente. Postada nos correios em dia não identificado, somente foi recebida pela sua destinatária em 18/11/2019.
6. Uma vez constituída em mora em 18/11/2019, não poderia a parte requerida ter operado a rescisão contratual de imediato, ainda que ultrapassados 60 dias de atraso no pagamento, porque a Lei concede um prazo de mínimo de 45 dias para o segurado quitar seus débitos, contados da ciência inequívoca de sua mora, de forma a preservar a manutenção do contrato. Referido prazo é decorrente da aplicação do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998.
7. Como tenha a segurada efetuado os pagamentos nos dias 06/11/2019 e 09/12/2019, em prazo inferior aos 45 dias seguintes de sua constituição em mora, é o caso de se confirmar a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato, e determinou a reinclusão da parte autora no Plano de Saúde, não se falando assim em novo retorno ou novo ingresso da segurada.
8. No que se refere ao dano moral, também não merece reforma a r. sentença. Na hipótese, a segurada foi surpreendida com o cancelamento unilateral do plano de saúde. A insegurança e frustração que se presumem enfrentados pelo consumidor, considerando a situação vivenciada e natural vulnerabilidade, inerente aos casos que envolvem a saúde, são suficientes a impor-lhe aborrecimentos que ultrapassam o dissabor cotidiano, com habilidade para configurar dano moral indenizável.
9. Nesse quadro, o valor fixado na sentença, R$ 3.000,00, se adequado e proporcional.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.